Tribunal: TJSP
Processo: 1006067-57.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Falha na prestação de serviços. A autora adquiriu bilhete aéreo na modalidade ida-volta. Não compareceu ao embarque no trecho de ida, motivo pelo qual a empresa aérea cancelou automática e unilateralmente a viagem de volta. Cancelamento do trecho de volta em razão do

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Falha na prestação de serviços. A autora adquiriu bilhete aéreo na modalidade ida-volta. Não compareceu ao embarque no trecho de ida, motivo pelo qual a empresa aérea cancelou automática e unilateralmente a viagem de volta. Cancelamento do trecho de volta em razão do chamado no show da viagem de ida. Ainda que a informação tenha constado no regulamento da empresa aérea, é pacífico o entendimento jurisprudencial acerca da abusividade em tal conduta. Venda casada cuja prática é vedada. Inteligência do art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor. A cláusula contratual que permite o cancelamento automático da passagem de volta em razão de no show revela vantagem excessiva ao fornecimento de serviço em detrimento do consumidor. A situação autoriza a intervenção do Estado para promover o equilíbrio entre as obrigações. A requerida falhou com seu dever de informação e transparência a que alude o art. 6, III, do Código de Defesa do Consumidor. Frustração na utilização do serviço pelo qual a requerente pagou, tendo de fazer sua viagem por terra, com o que chegou ao destino tardiamente, perdendo dois dias de trabalho. Orientação do Superior Tribunal de Justiça. É abusiva a prática comercial consistente no cancelamento unilateral e automático de um dos trechos da passagem aérea, sob a justificativa de não ter o passageiro se apresentado para embarque no voo antecedente, por afrontar direitos básicos do consumidor, tais como a vedação ao enriquecimento ilícito, a falta de razoabilidade nas sanções impostas e, ainda, a deficiência na informação sobre os produtos e serviços prestados. Dano moral configurado. Majoração do valor de R$3.000,00 para R$10.000,00 em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Provido o recurso da autora e não provido o recurso das rés.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000438
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006067-57.2020.8.26.0003,
da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apeladas GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A e GOL LINHAS
AÉREAS S/A, é apelada/apelante SILMARA DA SILVA.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso da autora e
negaram ao das rés. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) E CARLOS ALBERTO
LOPES.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006067-57.2020.8.26.0003
16
Apelação:
1006067-57.2020.8.26.0003
Comarca:
São Paulo
Juízo de origem:
Foro Regional III Jabaquara
Juiz prolator:
Patricia Maiello Ribeiro Prado
Processo:
1006067-57.2020.8.26.0003
Apelantes:
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A e Gol Linhas Aéreas
S/A e Silmara da Silva
Apeladas:
As Mesmas
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Sentença de parcial
procedência. Insurgência de ambas as partes.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Falha na prestação
de serviços. A autora adquiriu bilhete aéreo na modalidade ida-
volta. Não compareceu ao embarque no trecho de ida, motivo
pelo qual a empresa aérea cancelou automática e
unilateralmente a viagem de volta. Cancelamento do trecho de
volta em razão do chamado no show da viagem de ida. Ainda
que a informação tenha constado no regulamento da empresa
aérea, é pacífico o entendimento jurisprudencial acerca da
abusividade em tal conduta. Venda casada cuja prática é
vedada. Inteligência do art. 39, I, do Código de Defesa do
Consumidor.
A
cláusula
contratual
que
permite
o
cancelamento automático da passagem de volta em razão de
no show revela vantagem excessiva ao fornecimento de
serviço em detrimento do consumidor. A situação autoriza a
intervenção do Estado para promover o equilíbrio entre as
obrigações. A requerida falhou com seu dever de informação e
transparência a que alude o art. 6, III, do Código de Defesa do
Consumidor. Frustração na utilização do serviço pelo qual a
requerente pagou, tendo de fazer sua viagem por terra, com o
que chegou ao destino tardiamente, perdendo dois dias de
trabalho. Orientação do Superior Tribunal de Justiça. É
abusiva a prática comercial consistente no cancelamento
unilateral e automático de um dos trechos da passagem aérea,
sob a justificativa de não ter o passageiro se apresentado para
embarque no voo antecedente, por afrontar direitos básicos do
consumidor, tais como a vedação ao enriquecimento ilícito, a
falta de razoabilidade nas sanções impostas e, ainda, a
deficiência na informação sobre os produtos e serviços
prestados. Dano moral configurado. Majoração do valor de
R$3.000,00 para R$10.000,00 em atenção aos critérios de
razoabilidade e proporcionalidade. Provido o recurso da autora
e não provido o recurso das rés.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006067-57.2020.8.26.0003
16
VOTO No 22191
Trata-se de recursos de apelação interpostos
contra a sentença de fls. 164/171, que julgou procedente em parte a
ação, “para condenar a ré Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente
pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e com incidência de juros de mora
legais de 1% ao mês, desde a data da publicação desta sentença. Com devida
resolução do mérito, ponho fim à fase cognitiva do processo, nos termos do art.
487, inciso I, do Código de Processo Civil”.
Em razão da sucumbência mínima da autora,
condenou a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da
condenação.
Recorrem ambas as partes.
As requeridas negam prática abusiva, mas de
“regra onde o Apelado tinha plena ciência quando adquiriu as passagens aéreas,
pois ele aceitou os termos do contrato de transporte onde consta expressamente
que a não utilização do trecho de ida cancela automaticamente o trecho de
retorno, caso o passageiro não comunique a Cia Aérea com a devida
antecedência o seu interesse em utilizar o trecho de retorno”.
Alega que quando da compra, os passageiros
recebem todas as informações inerentes às taxas e condições, ficando
cientes de todas as regras, obrigações e deveres.
Assevera que tal regra, de cancelamento do
trecho de retorno quando não utilizado o trecho de ida, consta
expressamente no regulamento da Gol. Como a recorrida não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006067-57.2020.8.26.0003
16
apresentou para a realizar o check in no trecho de ida originalmente
adquirido, ocasionando o seu no show, ocorreu o cancelamento
automático do trecho de retorno, de acordo com expressa imposição da
Resolução 400 da ANAC (art. 19).
Diz que o transtorno decorreu de culpa exclusiva
da passageira, que não comunicou a requerida a respeito da manutenção
do trecho de retorno em tempo hábil.
Menciona o art. 738 do Código Civil quanto às
regras estabelecidas no contrato entre passageiro e empresa
transportadora.
Alega que sua conduta está em consonância com
as regras que regem a aviação civil e o transporte de passageiros, bem
como a cobrança de taxas pelo cancelamento e/ou remarcação de
bilhetes, nos termos do art. 188 do Código Civil.
Afirma inexistir nexo de causalidade entre a
conduta da ré e suposto dano alegado pela autora.
Afirma inocorrência de prejuízo moral.
Subsidiariamente, pretende a redução do valor da
indenização a fim de evitar enriquecimento sem causa à recorrida (fls.
173/191).
Recurso preparado, tempestivo e respondido (fls.
215/224).
A autora também apela, pretendendo majorar o
valor da indenização.
Alega que teve necessidade de viajar antes da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006067-57.2020.8.26.0003
16
data agendada por causa de problemas familiares. Teria entrado em
contato com a recorrida no intuito de antecipar seu voo, mas não logrou
fazê-lo por conta do alto valor das taxas de remarcação.
Disse que acreditava que seu voo de retorno
estava confirmado. Todavia, foi impedida de realizar o check in porque
a reserva não foi encontrada. Somente ao contatar a agência de turismo,
foi informada de que o voo de volta havia sido cancelado porque não
embarcou no voo de ida.
Alegou que não pôde adquirir novos bilhetes
aéreos em razão do valor, tendo de retornar de ônibus e somente no dia
seguinte, o que acarretou a perda de dois dias de trabalho.
Afirmou conduta abusiva da requerida, pugnando
pela majoração do valor da indenização ao importe de R$10.000,00 (fls.
196/205).
Recurso preparado, tempestivo e respondido (fls.
209/214).
É o relatório.
Adota-se o relatório da sentença, que bem
sintetizou os elementos trazidos aos autos:
Silmara da Silva ajuizou ação de indenização por danos
morais contra Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
Narra a autora que contratou os voos de ida, G3 1427
e G3 1138, de Goiânia a Curitiba e conexão em São
Paulo, programados para o dia 13 de julho de 2019,
assim como os voos de volta, G3 1127 e G3 1440, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006067-57.2020.8.26.0003
16
Curitiba a Goiânia e conexão em São Paulo, no dia 30
do mesmo mês. Argumenta que não utilizou a
passagem de ida, pois sua mãe sofreu acidente e foi
submetida à cirurgia de emergência, motivo pelo qual
a autora antecipou a viagem e, ante as altas taxas de
remarcação, optou por fazê-la por via terrestre, no dia
28 de junho. Na volta programada, e já no aeroporto,
foi impedida de realizar check-in, quando que foi
informada de que a passagem de volta havia sido
cancelada porque a autora não embarcou no voo de
ida. Como os preços para nova passagem eram altos,
retornou a Goiânia de ônibus, mas, só havendo
passagem para às 23h59 do dia 31/07, chegou a seu
destino apenas às 22h do dia 01/07, o que a fez perder
dois dias de trabalho. Discorre sobre a aplicabilidade
do CDC ao caso em comento e a consequente
responsabilidade objetiva da companhia aérea, bem
como sobre o dano moral que decorre da má prestação
de serviço e da abusividade da prática do 'no show'.
Requer a procedência do pedido para condenar a ré ao
pagamento de R$ 10.000,00, a título de indenização
por danos morais. Juntou documentos.
Regularmente citada, a ré apresentou contestação (fls.
21/44), arguindo, em preliminar, a necessidade de
retificação do polo passivo e a ausência de pretensão
resistida (necessidade). No mérito, aponta que o não
comparecimento da autora no voo de ida é
incontroverso, de modo que o cancelamento ocorreu
em consonância com o artigo 19 da Resolução n°
400/16 da ANAC. Alega que todos os esclarecimentos
quanto ao no show estão disponíveis no site da
empresa, bem como no contrato firmado pela autora,
de modo que era de seu conhecimento que o bilhete de
volta seria cancelado caso não comparecesse ao voo de
ida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006067-57.2020.8.26.0003
16
Afirma que as passagens não foram adquiridas de
forma autônoma, o que se evidencia pelo fato de terem
o mesmo localizador, e que cabia à autora solicitar a
manutenção do trecho de retorno, providência nunca
tomada. Assim, não há o que se falar em indenização
por dano moral, tendo em vista que o fato causador
decorre única e exclusivamente da conduta da autora,
que a ré agiu de acordo com a legislação e que não há
nenhuma comprovação de que a autora sofreu algo
que extrapole o mero dissabor. Por fim, discorre sobre
a total ausência de comprovação do alegado e
impossibilidade de inversão do ônus da prova nesse
tocante, pois teria que produzir prova negativa dos
fatos
narrados
pela
parte
autora.
Roga
pela
improcedência da ação.
Réplica a fls. 153/163”.
É de rigor que se qualifique a relação jurídica
havida entre as partes litigantes como de consumo. E é a
vulnerabilidade reconhecida no inciso I do art. 4o da Lei 8.078/90 que
justifica a proteção do consumidor em questão de prova.
O consumidor, por inferioridade probatória em
relação ao fornecedor, não está em condições de comprovar o fato com
base no qual sustenta o seu direito. Assim, legítima a transferência do
encargo probatório para aquele que, como na hipótese, está em
condições de fornecer subsídios para um justo pronunciamento judicial.
O artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do
Consumidor, prevê que: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006067-57.2020.8.26.0003
16
serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas
sobre sua fruição e riscos. (...) § 3° O fornecedor de serviços só não
será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço,
o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
Não se pode olvidar a regra basilar civil relativa à
justiça contratual, notadamente o da boa-fé objetiva no art. 422 do
Código Civil a regular todo o direito obrigacional.
Note-se que ao celebrar contrato de transporte
aéreo, a fornecedora de serviço se responsabiliza pelo transporte dos
passageiros e bagagens, assumindo os riscos inerentes à sua atividade.
O contrato de transporte constitui obrigação de
resultado.
A autora adquiriu bilhete aéreo na modalidade
ida-volta. Não compareceu ao embarque no trecho de ida, motivo pelo
qual a empresa aérea se sentiu no direito de cancelar automática e
unilateralmente a viagem de volta.
A controvérsia se cinge à análise de regularidade,
ou não, do cancelamento do trecho de volta em razão do chamado no
show da viagem de ida.
A empresa aérea invoca o disposto no art. 19 da
Resolução no 400/2016 da Anac: “Art. 19. Caso o passageiro não
utilize o trecho inicial nas passagens do tipo ida e volta, o
transportador poderá cancelar o trecho de volta”.
Entretanto, ainda que tal informação tenha
constado no regulamento da empresa aérea, é pacífico o entendimento
jurisprudencial acerca da abusividade em tal conduta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006067-57.2020.8.26.0003
16
A autora, ainda que tenha pagado preço
promocional, adquiriu dois bilhetes aéreos. A prática de no show se
mostra abusiva por consistir em cancelamento unilateral de um dos
trechos da passagem aérea. Além disso, caracteriza venda casada, cuja
prática é vedada, conforme art. 39, I, do Código de Defesa do
Consumidor.
A cláusula contratual que permite o cancelamento
automático da passagem de volta em razão de no show revela vantagem
excessiva ao fornecedor de serviço em detrimento do consumidor. A
situação autoriza a intervenção do Estado para promover o equilíbrio
entre as obrigações.
Ademais, a requerida falhou com seu dever de
informação e transparência a que alude o art. 6, III, do Código de
Defesa do Consumidor.
Resultado disso foi a frustração na utilização do
serviço pelo qual a requerente pagou, tendo de fazer sua viagem por
terra, com o que chegou ao destino tardiamente, perdendo dois dias de
trabalho.
A falha na prestação do serviço acarretou
inegável prejuízo moral à requerente.
Nesse sentido é a orientação do Superior Tribunal
de Justiça:
"RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO
CPC/1973. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DE
PESSOAS. TRECHOS DE IDA E VOLTA ADQUIRIDOS
CONJUNTAMENTE.
NÃO
COMPARECIMENTO
DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006067-57.2020.8.26.0003
16
PASSAGEIRO PARA O TRECHO DE IDA (NO SHOW).
CANCELAMENTO DA VIAGEM DE VOLTA. CONDUTA
ABUSIVA
DA
TRANSPORTADORA.
FALTA
DE
RAZOABILIDADE.
OFENSA
AO
DIREITO
DE
INFORMAÇÃO.
VENDA
CASADA
CONFIGURADA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.
1. Não há falar em ofensa ao art. 535 do CPC/1973, se
a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo
Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de
forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à
pretensão da parte recorrente.
2. É abusiva a prática comercial consistente no
cancelamento unilateral e automático de um dos
trechos da passagem aérea, sob a justificativa de
não ter o passageiro se apresentado para
embarque no voo antecedente, por afrontar
direitos básicos do consumidor, tais como a
vedação ao enriquecimento ilícito, a falta de
razoabilidade nas sanções impostas e, ainda, a
deficiência na informação sobre os produtos e
serviços prestados.
3. Configura-se o enriquecimento ilícito, no caso, no
momento em que o consumidor, ainda que em
contratação única e utilizando-se de tarifa promocional,
adquire o serviço de transporte materializado em dois
bilhetes de embarque autônomos e vê-se impedido de
fruir um dos serviços que contratou, o voo de volta.
4. O cancelamento da passagem de volta pela empresa
aérea significa a frustração da utilização de um serviço
pelo
qual
o
consumidor
pagou,
caracterizando,
claramente, o cumprimento adequado do contrato por
uma das partes e o inadimplemento desmotivado pela
outra, não bastasse o surgimento de novo dispêndio
financeiro ao consumidor, dada a necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006067-57.2020.8.26.0003
16
retornar a seu local de origem.
5. A ausência de qualquer destaque ou visibilidade, em
contrato de adesão, sobre as cláusulas restritivas dos
direitos do consumidor, configura afronta ao princípio
da transparência (CDC, art. 4o, caput) e, na medida
em que a ampla informação acerca das regras
restritivas e sancionatórias impostas ao consumidor é
desconsiderada, a cláusula que prevê o cancelamento
antecipado do trecho ainda não utilizado se reveste de
caráter abusivo e nulidade, com fundamento no art.
51, inciso XV, do CDC.
6. Constando-se o condicionamento, para a utilização
do serviço, o pressuposto criado para atender apenas o
interesse da fornecedora, no caso, o embarque no
trecho de ida, caracteriza-se a indesejável prática de
venda
casada.
A
abusividade
reside
no
condicionamento de manter a reserva do voo de volta
ao embarque do passageiro no voo de ida.
8. Ademais, a falta de razoabilidade da prática
questionada se verifica na sucessão de penalidades
para uma mesma falta cometida pelo consumidor. É
que o não comparecimento para embarque no primeiro
voo acarreta outras penalidades, que não apenas o
abusivo cancelamento do voo subsequente.
9.
O
equacionamento
dos
custos
e
riscos
da
fornecedora do serviço de transporte aéreo não
legitima a falta de razoabilidade das prestações, tendo
em vista a desigualdade evidente que existe entre as
partes desse contrato, anotando-se a existência de
diferença considerável entre o saneamento da empresa
e o lucro excessivo, mais uma vez, às custas do
consumidor vulnerável.
10. Constatado o ilícito, é devida a indenização por
dano moral, arbitrado a partir das manifestações sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006067-57.2020.8.26.0003
16
a questão pelas instâncias de origem, 11. Recurso
especial a que se nega provimento (REsp 1.595.731-
RO, 4a Turma, Relator Ministro Luis Felipe Salomão,
julgado em 14/11/2017).
Pede-se vênia para colar breve trecho da decisão:
“...ainda que o cancelamento automático de passagens
adotado pela empresa recorrente, seja respaldado em
documento
normativo
da
agência
reguladora
responsável, esse fato não é fundamento bastante à
vinculação da solução a ser dada por esta Corte
Superior à controvérsia em debate. Isso porque,
conforme se sabe, a normatização realizada pela
Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC possui
natureza administrativa, capaz de vincular aqueles que
exercem a atividade sujeita à regulação técnica.
Seguindo
esse
raciocínio,
doutrina
abalizada
administrativista informa que, em relação ao Poder
Judiciário,
evidentemente,
os
atos
das
agências
reguladoras - como também de toda a Administração
Pública - não estão isentos de controle, em razão do
disposto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição
Federal, que dispõe que a lei não excluirá da
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a
direito.
(...)
Tal prática tarifária é comumente utilizada pela
recorrente, assim como por outras empresas do
mesmo ramo, e parece ter por finalidade exclusiva, ou
ao
menos
primordial,
a
viabilização
da
nova
comercialização do assento da aeronave, atendendo a
interesses essencialmente comerciais da empresa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006067-57.2020.8.26.0003
16
promovendo a obtenção de maior de lucro, a partir da
dupla venda. É bem de ver, e imperioso que se diga,
que esse propósito, embora justificável do ponto de
vista econômico e empresarial, não basta para
legitimar a adoção de práticas que causem prejuízos à
parte vulnerável da relação de consumo, cuja proteção
é imposta pela Constituição Federal e concretizada pelo
Código de Defesa do Consumidor.
Nesse sentido é o entendimento desta Câmara:
Indenização
Transporte
aéreo
internacional
Cancelamento em voo internacional - Cláusula de 'no
show' (não comparecimento do passageiro para
embargue no trajeto de ida - cancelamento
automático do bilhete de retorno) Regra de
incidência Prevalência Decisão vinculante do STF (RE
636331 Tema 210 de Repercussão geral e ARE
766618) Convenção de Montreal Decretos nos 59/2006
e 5910/2006 e artigo 178 da Constituição Federal
Norma internacional que rege a matéria é prevalente
sobre o CDC, para o fim de eventual condenação de
empresa aérea internacional por danos morais e
materiais Cláusula 'no show' Abusividade Venda
casada e imposição de vantagem excessiva ao
consumidor
Reconhecimento
Precedentes
jurisprudenciais Responsabilidade civil, ausência de
excludentes,
presença
de
nexo
causal
e
dano
Reconhecimento Obrigação da empresa aérea de
assistência material e compensação Presunção de culpa
do transportador - Artigo 21o, alínea 2, da Convenção
Responsabilidade civil do transportador e limites de
indenização por danos causados, reguladas pela
Convenção de Montreal (artigos 17o a 38o) de natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006067-57.2020.8.26.0003
16
compensatória (artigo 29o, da Convenção), observada
a limitação do valor a que refere o artigo 22o, 1, da
Convenção Dano moral Responsabilidade limitada e
tarifada Hipótese de incidência vinculada à prova de
dolo ou culpa grave da empresa transportadora ou de
seus prepostos Inocorrência Artigos 186 e 927, do
Código Civil - Falta de prestação de assistência
material adequada Matéria incontroversa diante da
admissão por parte da ré Valor de compensação
Arbitramento conforme o valor tarifado na norma
cogente
ora
aplicada
Sentença
mantida
por
fundamento diverso. Recurso não provido” (TJSP, 18a
Câmara de Direito Privado, apelação no 1003298-
95.2019.8.26.0008, Relator Desembargador Henrique
Rodriguero Clavisio, julgado em 11/9/2020).
E desta Corte:
RESPONSABILIDADE CIVIL Transporte aéreo - Voo
internacional
Cancelamento
automático
e
unilateral do bilhete de retorno em virtude do
não comparecimento do passageiro para embarque no trajeto de ida (“no show”)
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor
Falha no dever de informação Dano moral
configurado - Sentença reformada Recurso provido
(TJSP, 21a Câmara de Direito Privado, apelação no
1005858-52.2019.8.26.0576, Relator Desembargador
Maia da Rocha, julgado em 18/8/2020, g.n.).
Responsabilidade civil Indenizatória Transporte aéreo
nacional. No show voo de ida - Cancelamento
automático de voo de retorno - Danos materiais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006067-57.2020.8.26.0003
16
morais. 1. Há dever de indenizar os danos morais
suportados
pelo
passageiro,
em
caso
de
cancelamento automático da passagem aérea de
retorno,
motivado
pela
não
utilização
do
precedente trecho de ida. 2. Para a fixação do
quantum indenizatório consideram-se as condições
econômicas e sociais das partes, a intensidade do dano
e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Ação procedente. Recursos desprovidos (TJSP, 21a
Câmara
de
Direito
Privado,
apelação
no
1018191-09.2019.8.26.0003, julgada em 30/7/2020,
g.n.).
Cediço que a indenização decorrente de danos
morais deve ser fixada de maneira equitativa e moderada, observando as
peculiaridades de cada caso, para que não se tenha a dor como
instrumento de captação de vantagem.
A indenização não pode ser irrisória, sob pena de
não servir ao cumprimento de seu objetivo específico. Tampouco pode
ser excessivamente elevada, de modo a propiciar enriquecimento. Deve
ser equilibrada porque tem finalidade compensatória.
Sobre o quantum indenizatório fixado a título de
dano moral, o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é
de que:
A indenização por dano moral deve atender a uma
relação
de
proporcionalidade,
não
podendo
ser
insignificante a ponto de não cumprir com sua função
penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar
da razão compensatória para a qual foi predisposta.
(STJ, Min. Nancy Andrighi, REsp 318379 /MG).
Assim, tem-se que o valor majorado para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006067-57.2020.8.26.0003
16
R$10.000,00 alcança tais finalidades, sem se revelar excessivo para as
circunstâncias do caso.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso da
autora e nego provimento ao recurso das rés. Em razão da sucumbência,
arcarão as requeridas com o pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 85, §2o e 11 do Código de Processo Civil.
HELIO FARIA
Relator